Tribunal: STF
Processo: Rcl 41587
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010298-69.2017.5.03.0059, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o interessado, Maycon Vinicius da Silva Nunes, ajuizou ação contra si e Cristal Serviços Especializados ltda, esta na condição de prestadora de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Sublinha a procedência dos pedidos, a resultar na imposição de subsidiária ao adimplemento dos créditos, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. O entendimento foi mantido em recurso ordinário, surgindo daí o descompasso. Interposto recurso de revista, foi denegado. Menciona o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Ressalta a protocolação de extraordinário, o qual foi inadmitido. 
    Pondera contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com base na Constituição Federal, por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços. Eis o teor da norma: 
    Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
    […]
     Frisa revogado o preceito, mesmo de forma implícita, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. 
    Alega o esgotamento das instâncias ordinárias.
    Sustenta ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em conta a previsão de instauração de contraditório prévio à decisão final.
    Sob o ângulo do risco, diz da possibilidade de iniciar-se a execução provisória na origem, a ensejar-lhe indevida constrição 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado. 
    2. Verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 10 de junho de 2020, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 18 de dezembro de 2017, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 3 de junho de 2020, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator